Tribunal: TJMT
Processo: 1000678-04.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000678-04.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALDECIR NARDINO - CPF: 147.999.449-91 (EMBARGANTE), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), EUCLIDES NARDINO - CPF: 138.139.439-68 (EMBARGANTE), RAUL LUIZ SFREDDO - CPF: 302.456.218-49 (EMBARGANTE), MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (ADVOGADO), FRANCISCA BEATRIZ SFREDDO - CPF: 063.533.018-04 (EMBARGANTE), JANICE DALLA LIBERA RODRIGUES - CPF: 582.429.530-15 (EMBARGADO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), JURACI MARIA DALLA LIBERA PEGORARO - CPF: 582.515.450-72 (EMBARGADO), DIRCEU OSVALDO RODRIGUES - CPF: 622.772.600-10 (EMBARGADO), ELI PEGORARO - CPF: 274.847.420-15 (EMBARGADO), RAUL LUIZ SFREDDO - CPF: 302.456.218-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA BEATRIZ SFREDDO - CPF: 063.533.018-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Embargos de Terceiro. Fraude à Execução. Ônus da Prova. Presunção de Boa-Fé. Inexistência de Vícios no Julgado.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em Ação de Embargos de Terceiro, na qual se discutia a existência de fraude à execução em alienação de imóvel realizada durante tramitação de ação monitória.

II.
Questão Em Discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da insuficiência patrimonial dos devedores; (ii) estabelecer se é exigível prova da má-fé dos adquirentes na hipótese de alienação durante a tramitação da demanda; (iii) verificar se há contradição entre a presunção de boa-fé e a distribuição do ônus da prova na ação de embargos de terceiro; (iv) determinar se a desistência da prova oral compromete a análise das provas documentais existentes; e (v) aferir se houve omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

III.
Razões de Decidir

3. O acórdão recorrido aborda expressamente a inexistência de presunção de insolvência dos devedores, ao reconhecer que houve indicação de outros bens à execução, sendo irrelevante a ausência de penhora efetiva.

4. A decisão explicita que a presunção de boa-fé do terceiro adquirente só pode ser afastada mediante prova robusta da ciência da lide, ônus que recai sobre quem alega a fraude, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5. A presunção de boa-fé não contraria a exigência de que o Autor dos Embargos de Terceiro demonstre a regularidade da posse e propriedade do bem; ao contrário, os adquirentes comprovaram a legitimidade da aquisição mediante escritura e certidões negativas.

6. A desistência da prova oral, ainda que voluntária, fragiliza a tese da parte, sem, contudo, ser fator decisivo ou exclusivo para o desfecho do julgamento, que considerou também as provas documentais.

7. A omissão quanto ao prequestionamento não se configura, pois, a matéria foi adequadamente enfrentada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A presunção de insolvência do devedor não decorre automaticamente da ausência de penhora sobre os bens indicados à execução. 2. A má-fé do terceiro adquirente deve ser demonstrada por prova robusta, incumbindo tal ônus ao exequente. 3. A presunção de boa-fé do terceiro adquirente não contraria a exigência de demonstração da propriedade legítima pelo autor dos embargos de terceiro. 4. A desistência da prova oral fragiliza a tese recursal, mas não impede a análise das provas documentais existentes.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, 371 e 792, IV e V; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000678-04.2022.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Aldecir Nardino e Euclides Nardino
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por eles interposto.

Em suas razões, os Embargantes sustentam a existência de omissões, contradições e erro material no acórdão, aptos a comprometer a adequada prestação jurisdicional.

Alegam que houve omissão quanto à insuficiência patrimonial efetiva do devedor, pois, embora tenha havido indicação de bens à execução, não se concretizou a penhora à época da alienação.

Sustentam, ainda, omissão relativa à exigência de prova da má-fé dos adquirentes, tratando-se de prova negativa impossível, em afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Argumentam também existir contradição entre a presunção de boa-fé dos adquirentes e a correta distribuição do ônus probatório na ação de embargos de terceiro, já que caberia ao autor destes demonstrar sua boa-fé.

Defendem a necessidade de esclarecimento acerca dos efeitos jurídicos da desistência da prova oral, a qual não poderia ser interpretada como fator impeditivo para a análise das provas documentais constantes dos autos.

Por fim, requerem o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, notadamente os arts. 792, IV e V, 373 e 489, §1o, IV, do CPC, o art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como ao Verbete Sumular n. 375 do STJ, de modo a viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Contrarrazões no Id.

307318852.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os Embargantes
Aldecir Nardino e Euclides Nardino
interpuseram Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos da Ação de Embargos de Terceiro movida por
Janice Dalla Libera Rodrigues e outros.

A Juíza
a quo
julgou procedente o pedido inicial, determinou a exclusão do referido imóvel de qualquer medida expropriatória e condenou os Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, os Apelantes, ora Embargantes, argumentaram que a venda do imóvel às Apeladas configura fraude à execução, pois foi realizada durante a tramitação de Ação Monitória n. 0000339-05.1998.8.11.0015, ajuizada em 1998, sendo que a escritura pública de compra e venda foi lavrada apenas em 2003.

Sustentaram que a alienação tornou os devedores insolventes e que, portanto, não é necessária a averbação da penhora para configurar a fraude, bastando a pendência da ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, conforme prevê o art. 792, IV e V do CPC.

Alegaram ainda que competia às Apeladas comprovar sua boa-fé, o que não ocorreu, tendo sido negligenciado o dever de diligência mínima na verificação de eventuais pendências judiciais.

Sob tais argumentos, pugnaram pela reforma da sentença para que fosse julgado improcedente o pedido da Ação de Embargos de Terceiro, reconhecendo-se a fraude à execução e, por consequência, a ineficácia da alienação do imóvel objeto da matrícula n. 1.621 em relação aos credores.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, negou provimento ao Recurso, mantendo a sentença em sua integralidade.

Irresignados, os Embargantes opõem estes Embargos de Declaração, sob o argumento de que o acórdão incorreu em omissões, contradições e erro material, os quais comprometem a adequada prestação jurisdicional.

Sustentam que houve omissão quanto à análise da insuficiência patrimonial efetiva do devedor, uma vez que, embora tenha havido a indicação de bens à execução, não se concretizou a penhora à época da alienação, circunstância que deveria ter sido expressamente considerada para a aferição da insolvência.

Aduzem, ainda, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao exigir prova da má-fé dos adquirentes, tratando-se de prova negativa impossível, em afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, pois a boa-fé, embora presumida, pode ser afastada por elementos indiciários robustos, como no caso em que a alienação se deu no curso da ação monitória e sem cautelas mínimas na aquisição.

Argumentam também que o julgado apresenta contradição ao afirmar a presunção de boa-fé dos adquirentes e, ao mesmo tempo, desonerá-los do ônus probatório próprio da ação de embargos de terceiro, em desacordo com o art. 373 do CPC, que impõe ao autor o dever de comprovar a aquisição regular e a boa-fé.

Defendem, outrossim, que se esclareçam os efeitos jurídicos da desistência da prova oral, a qual não poderia fragilizar automaticamente a tese recursal, já que havia nos autos provas documentais suficientes para análise da fraude à execução e da má-fé dos adquirentes.

Requerem, por tais fundamentos, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com efeitos integrativos, a fim de que sejam devidamente apreciados os pontos suscitados e registrado expressamente o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados, viabilizando eventual interposição de recursos excepcionais.

Contudo, não assiste razão aos Embargantes.

Os embargos de declaração, por expressa disposição do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam a rediscutir o mérito já decidido, nem a reabrir debates já superados, salvo em hipóteses excepcionais em que o saneamento do vício conduz inevitavelmente a efeitos modificativos.

O Voto embargado enfrentou todas as questões centrais da controvérsia de modo claro, suficiente e coerente.

Com relação à alegada omissão quanto à insolvência, é importante esclarecer que o acórdão expressamente rejeitou tal tese ao reconhecer que, à época da alienação do imóvel, os vendedores indicaram outros bens à execução, o que afasta a presunção de esvaziamento patrimonial.

A falta de efetiva penhora sobre tais bens não é, por si só, fator que conduza à insolvência, tampouco compromete a higidez do negócio jurídico realizado.

O julgado assentou com precisão que a alienação do imóvel não demonstrou ter sido causa de insolvência dos devedores, de modo que o argumento ora apresentado pelos embargantes já foi suficientemente examinado sob a ótica jurídica adequada.

Quanto à alegada impossibilidade de produção de prova negativa de má-fé, tampouco há omissão. O acórdão tratou de forma robusta e coerente da distribuição do ônus da prova, em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão destacou que a presunção de boa-fé do terceiro adquirente é regra no ordenamento jurídico e que o afastamento dessa presunção somente é possível mediante demonstração inequívoca do conhecimento da lide, ônus que recai sobre o Exequente, no caso, os Embargantes.

A tese de que haveria inversão do ônus probatório é destituída de respaldo, pois a jurisprudência aplicável foi rigorosamente observada e aplicada.

A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive nos recentes julgados mencionados no acórdão (REsp 1.959.861/SP e AREsp 2.824.111/SP), reitera que não se presume a má-fé do terceiro adquirente e que o simples fato de o negócio jurídico ocorrer no curso de demanda judicial não basta, por si só, para afastar a boa-fé presumida.

A prova deve ser positiva, objetiva, robusta e, no caso dos autos, ela sequer foi tentada por meio da produção de prova oral, cuja desistência, aliás, foi ato processual voluntário dos próprios apelantes.

Também não há contradição entre o reconhecimento da presunção de boa-fé e a desnecessidade de comprovação por parte dos Embargados (Apelados) da aquisição regular.

Nos Embargos de Terceiro, os Autores (Embargados) devem demonstrar a posse e a propriedade legítimas do bem, o que efetivamente fizeram, por meio de escritura pública lavrada em 2003 e certidões negativas extraídas à época. Já a alegação de má-fé constitui exceção a essa regra, cabendo ao Exequente o ônus de prová-la. O acórdão é absolutamente coerente com essa sistemática. Nenhuma contradição se verifica.

Em relação à alegação de omissão quanto aos efeitos da desistência da prova oral, cumpre observar que o acórdão não atribuiu valor decisivo à falta dessa prova, mas apenas destacou que tal desistência fragilizou a tese recursal.

Trata-se de consideração de ordem lógica, que se insere no âmbito da livre apreciação da prova (art. 371 do CPC), e não de juízo de presunção automática de improcedência.

A prova documental constante dos autos foi considerada, mas, diante da inexistência de elementos objetivos capazes de demonstrar má-fé ou ciência da lide, o acórdão concluiu pela regularidade da alienação.

Por fim, quanto ao prequestionamento, a jurisprudência é firme no sentido de que não há necessidade de menção expressa a cada dispositivo legal indicado pela parte, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada de maneira adequada.

No caso, todos os fundamentos jurídicos que sustentaram a decisão recorrida decorrem da aplicação direta dos dispositivos legais invocados pelos Embargantes, especialmente o art. 373 e 792 do CPC, o Verbete Sumular n. 375 do STJ e os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

O enfrentamento implícito, quando satisfatório, supre a exigência de prequestionamento, razão pela qual inexiste vício a ser corrigido nesse ponto.

Dessa forma, inexistentes quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, seja omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impossível o acolhimento dos aclaratórios, que devem ser rejeitados em sua integralidade.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025